Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 DESPACHO A aplicação financeira da autora (id 26430221) foi um dos fundamentos para o indeferimento (id 27743370) da gratuidade. Portanto, informe a autora se ainda mantém a aplicação, comprovando em caso negativo. Faculto-lhe a apresentação de outros documentos que comprovem a necessidade do benefício (CPC 99, §2°), como recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, declaração de IR, dentre outros que entender cabíveis. I. Brasília, 07/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator